Tribunal: TJSP
Processo: 0049435-77.2005.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Embargos de declaração – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade – Vistoso propósito infringente do julgado – Inconformismo dirigido contra o resultado proclamado pelo colegiado – Impropriedade do meio para fins de prequestionamento e integração da decisão – Embargos rejeitados.